Tribunal: TJDFT
Processo: 0013601-50.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013601-50.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA RECORRIDO: ÉDER BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINCLUSÃO DE CONDÔMINO NO CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. É ilegal a exclusão de condôminos por meio de critérios definidos em assembleia, sem a aprovação do projeto urbanístico do loteamento irregular pelos órgãos públicos competentes, nos termos da Lei de Loteamentos (Lei 6.766/79), sendo certo que nenhuma assembleia condominial possui competência para aprovar projetos urbanísticos de loteamentos irregulares, tampouco para editar normas sobre direito possessório, em substituição ao Poder Público. 2. Embora ilegal, a exclusão dos condôminos por decisão da assembleia não enseja, no caso, indenização por danos morais, pois a aquisição de imóvel por instrumento particular, em loteamento irregular, é um negócio jurídico desprovido da segurança jurídica inerente aos registros públicos, e, portanto, suscetível aos riscos decorrentes da ausência de oponibilidade erga omnes, riscos estes assumidos pelo adquirente do imóvel nessas condições. 3. Não comprovado o prejuízo, não há que se falar em danos materiais. 4. Negou-se provimento aos apelos. O recorrente alega violação aos artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 17, 485, 926, 927 e 945, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Para tanto, sustenta ofensa ao ato jurídico perfeito (assembleia condominial que excluiu o recorrido do recadastramento de condôminos) e sua ilegitimidade passiva, pois não seria detentor da posse do imóvel objeto da lide, mas mero administrador do bem comum. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 17, 485, 926, 927 e 945, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar pela legitimidade passiva do recorrente, bem como pela higidez da sentença que determinou a reinclusão do recorrido no quadro condominial, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar, verbis: “Nada há, portanto, que infirme a documentação apresentada pelo autor, demonstrativa da aquisição dos direitos possessórios sobre o imóvel (fls. 26/27) e da quitação das despesas condominiais (fls. 30/33), o que lhe confere, à míngua de hipótese de duplicidade de titulares, direito ao recadastramento pretendido e à consequente manutenção no quadro da Associação dos Moradores do Condomínio Estância Quintas da Alvorada - até por não se vislumbrar justa causa que autorize a sua exclusão.” (id 17040207, pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012